Tribunal: TJMT
Processo: 1035224-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035224-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), CAMILA CARNELOS BIRTCHE - CPF: 014.198.211-05 (AGRAVADO), IVANA CARNELOS BIRTCHE - CPF: 513.851.711-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA DEVEDORA PRINCIPAL. NULIDADE DOS ATOS CONSTRITIVOS CONTRA AS CORRESPONSÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a agravo de instrumento, para anular atos executórios praticados contra as corresponsáveis, suspender a execução fiscal em relação às pessoas físicas até a citação válida da pessoa jurídica executada e determinar a liberação dos valores bloqueados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a mera inclusão dos nomes das corresponsáveis na Certidão de Dívida Ativa autoriza o prosseguimento da execução fiscal diretamente contra seus patrimônios, sem prévia citação válida da devedora principal; e (ii) se a nulidade decorrente da ausência de citação da pessoa jurídica pode ser reconhecida no âmbito do agravo de instrumento, por se tratar de matéria de ordem pública.

III. Razões de decidir

3. A citação válida do executado constitui pressuposto indispensável de validade da relação processual, nos termos do art. 239 do CPC, não se tratando de simples formalidade.
4. A ausência de citação válida da devedora principal impede o regular desenvolvimento da execução fiscal e inviabiliza, nesse estágio, a adoção de medidas constritivas contra as pessoas físicas indicadas como corresponsáveis.
5. A presunção relativa de liquidez e certeza da CDA não supre a necessidade de formação válida da relação processual com o devedor originário, nem autoriza a inversão da ordem lógica da execução.
6. A responsabilidade pessoal de sócios ou administradores, à luz do art. 135, inciso III, do CTN, possui caráter excepcional e demanda apuração em processo regularmente constituído em relação à pessoa jurídica.
7. A nulidade reconhecida é matéria de ordem pública, aferível a partir da documentação já constante dos autos, podendo ser examinada de ofício, sem necessidade de dilação probatória e sem configuração de supressão de instância.
8. A decisão monocrática não extinguiu a execução fiscal nem afastou em definitivo eventual responsabilidade das agravadas, limitando-se a restabelecer a regularidade processual, com a suspensão da execução em relação às pessoas físicas até a citação válida da empresa executada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A mera indicação do nome de corresponsável na Certidão de Dívida Ativa não dispensa a prévia citação válida da devedora principal nem autoriza, por si só, a adoção imediata de atos constritivos sobre o patrimônio das pessoas físicas. 2. A ausência de citação válida da pessoa jurídica executada constitui nulidade processual absoluta, cognoscível de ofício, apta a desconstituir os atos executórios praticados contra as corresponsáveis e a impor a suspensão da execução em relação a elas até a regular formação da relação processual.”

_________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.o, incisos LIV e LV; CPC, arts. 10, 239, 485, § 3.o, 489, § 1.o, inciso IV, e 1.021; CTN, art. 135, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.101.728/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 11.03.2009, DJe 23.03.2009; STJ, Súmula 430; STJ, Súmula 435.

R
ELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 350125398)
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 339571896), que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelas partes ora agravadas, p
ara desconstituir os atos executórios praticados em desfavor das recorridas, suspender a execução fiscal em relação às pessoas físicas até a citação válida da pessoa jurídica executada e determinar a liberação dos valores constritos,
nos seguintes
termos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto por CAMILA CARNELOS BIRTCHE e IVANA CARNELOS BIRTCHE, contra decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Raiane Santos Arteman Dall”Acqua, que, nos autos da
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 0004018-94.2009.8.11.0025, em trâmite na 2a Vara da Comarca de Juína, MT, determinou as pesquisas pelos sistemas SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, e RENAJUD, nos seguintes termos (ID. 206429191 – proc. n.o 0004018-94.2009.8.11.0025):

“Vistos

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de JTF COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., CAMILA CARNELOS BIRTCHE e IVANA CARNELOS BIRTCHE, objetivando a cobrança do crédito inscrito na CDA no 20092588, no valor original de R$ 194.044,50.

A execução foi distribuída em 27/08/2009, sendo determinada a citação dos executados em 04/11/2009.

Após diversas tentativas infrutíferas de localização da pessoa jurídica, as corresponsáveis Camila Carnelos Birtche e Ivana Carnelos Birtche foram citadas em 15/10/2019, conforme certidão do oficial de justiça (ID 61900262 – pág. 68).

Em 12/07/2022, foi realizada penhora online, parcialmente frutífera, no valor de R$ 2.054,45 (dois mil e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), bloqueados da conta da executada Camila Carnelos Birtche (ID 89659694 – pág. 1).

Posteriormente, em 26/07/2024, foi proferida sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, combinado com o art. 40, §4o, da Lei no 6.830/80.

O Estado de Mato Grosso interpôs apelação, alegando ausência de inércia da Fazenda Pública, imputando a paralisação processual à morosidade do Poder Judiciário.

Em 21/11/2024, a Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago deu provimento ao recurso, afastando a prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

O trânsito em julgado da decisão ocorreu em 02/12/2024, conforme certidão nos autos (ID 177334584).

De volta à origem, o exequente requereu (ID 179393868):

a) pesquisa via RENAJUD, com inserção de restrição de transferência de veículos eventualmente localizados, para posterior penhora, avaliação e depósito;

b) bloqueio de valores, pelo prazo contínuo de 30 dias, via SISBAJUD (“teimosinha”).

É o relatório. DECIDO.

1. Do pedido de bloqueio via SISBAJUD

Defiro a pesquisa de ativos financeiros pelo SISBAJUD, limitada ao valor atualizado da execução, nos termos da CDA atualizada (R$ 1.774.490,36) – ID 179393869.

Ressalte-se que já houve bloqueio parcial no valor de R$ 2.054,45 (ID 90092171), de modo que a constrição deverá observar o saldo remanescente, ou seja R$ 1.772.435,91.

O resultado das consultas, incluindo a modalidade teimosinha, deverá ser anexado aos autos.

Valores ínfimos – abaixo de R$ 200,00 – deverão ser desbloqueados, por não atenderem ao princípio da utilidade da execução.

2. Do pedido de pesquisa via RENAJUD

Defiro a pesquisa de veículos em nome dos executados, via RENAJUD, devendo o resultado ser juntado aos autos.

Em caso positivo, anote-se restrição de circulação nos respectivos prontuários.

INTIMEM-SE executadas
Camila Carnelos Birtche
e
Ivana Carnelos Birtche
, por meio de seus advogados, ou pessoalmente caso não constituídos, acerca da penhora, para que possam opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 16 da Lei no 6.830/80).

Após, INTIME-SE a exequente para manifestação/impugnação em 30 (trinta) dias (art. 17 da Lei no 6.830/80).

3. Da citação da empresa executada

Conforme certificado nos autos, foram frustradas diversas tentativas de citação da empresa JTF Comércio e Representações Ltda.

Nos termos da Súmula 414 do STJ, é cabível a citação por edital na execução fiscal quando infrutíferas as demais modalidades.

Assim, CITE-SE POR EDITAL a empresa executada, com prazo de 30 (trinta) dias (art. 8o, III, da Lei 6.830/80 c/c art. 256 do CPC).

4. Do levantamento de valores já penhorados

Indefiro, por ora, o pedido de ID 130842023, consistente na transferência do valor já bloqueado (R$ 2.054,45 – ID 90092171), visto que as executadas ainda não foram intimadas da constrição.

Intime-se a executada Camila Carnelos Birtche
, por meio de seus advogados ou, na ausência, pessoalmente, para ciência da penhora, podendo opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias (art. 16 da Lei no 6.830/80).

Após a intimação, decorrido o prazo sem manifestação, expeça-se alvará de levantamento em favor da exequente, utilizando-se os dados bancários já informados (ID 92906386 – Banco do Brasil, Agência no 3834-2, Conta Corrente no 1041254-9, CNPJ no 03.507.415/0003-06).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juína/MT, data da assinatura digital.

RAIANE SANTOS ARTEMAN DALL”ACQUA

Juíza de Direito
”.
Destaques do original.

Em suas razões recursais, as agravantes sustentam, em síntese, a existência de nulidades absolutas que viciam o processo desde sua origem. Alegam que a devedora principal, já foi validamente citada nos autos, apesar de ter permanecido em plena atividade por mais de doze anos após o ajuizamento da demanda, vindo a ser dissolvida de forma regular apenas em 21.09.2021.

Afirmam constituir um vício insanável que contamina todos os atos processuais subsequentes, incluindo as ordens de penhora e a própria decisão agravada, tornando imperativa a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

Apontam ainda a nulidade absoluta da decisão monocrática que reformou a sentença de prescrição, proferida em sede de apelação, por cerceamento de defesa, uma vez que as agravantes não foram intimadas para apresentar contrarrazões ao recurso interposto pelo Estado.

Ressaltam que as cartas e intimação, segundo certificado nos autos, retornaram negativas com a anotação "Destinatário Ausente", e que a própria Secretaria do Tribunal de Justiça certificou expressamente o encerramento do expediente de intimação por não ter formado a triangulação processual nos autos.

Quanto à ilegitimidade passiva, defendem que a responsabilidade pessoal dos sócios por débitos da pessoa jurídica é medida excepcionalíssima que exige a comprovação inequívoca de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Tratando-se especificamente da agravante Camila Carnelos Birtche, alegam que sua ilegitimidade é objetiva e incontestável, pois o fato gerador da multa ambiental ocorreu no dia 08.02.2006, quando ela era mera sócia quotista, sem qualquer poder de gestão, conforme a 1a Alteração Contratual da empresa.

Por fim, apontam a nulidade da decisão agravada por completa omissão e violação ao princípio da não surpresa, uma vez que ignorou a existência da Exceção de Pré-Executividade protocolada quase um mês antes, que suscitava todas as matérias de ordem pública repisadas no agravo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID. 320937351.

Em contrarrazões (ID. 323401365), a parte agravada pugna pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, pelo seu desprovimento. Sustenta a inadequação da via eleita para arguição de nulidade em sede de agravo de instrumento, a presunção de validade e eficácia do acórdão e dos atos processuais, bem como a preclusão e ausência de vício na decisão agravada.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de agravo de instrumento é regular, tempestivo e cabível, estando comprovado o recolhimento do preparo (ID. 320628353.

De acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Da análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
24.09.2009
, a execução fiscal n.o 0004018-94.2009.8.11.0025 em desfavor da JTF COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e corresponsáveis CAMILA CARNELOS BIRTCHE e IVANA CARNELOS BIRTCHE, visando o recebimento de créditos tributários, inscritos na CDA n.o 20092588, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 194.044,50 (cento e noventa e quatro mil e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos).

O magistrado de origem proferiu sentença no ID. 163539098 – feito executivo, reconhecendo a prescrição do crédito tributário, da qual foi interposto recurso de apelação (ID. 167994386).

Recebido o processo neste Egrégio Tribunal de Justiça e distribuído à minha relatoria, julguei o recurso de apelação, afastando a ocorrência de prescrição, e determinando o processamento regular da execução fiscal (ID. 177334581).

Com o retorno dos autos à instância de origem, a parte executada apresentou a
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO E TUTELA DE URGÊNCIA”
(ID. 206686973 – autos da execução).

Sobreveio, então, a decisão proferida no dia
30.09.2025
,
que deferiu o bloqueio pelo sistema SISBAJUD, RENAJUD e, ainda, o levantamento de valores já constritos (ID. 2066429191).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

As agravantes insurgem-se contra decisão que determinou medidas constritivas sobre seu patrimônio, como o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e a restrição de veículos via RENAJUD. Tais medidas, se implementadas em um contexto de possíveis nulidades processuais, podem gerar dano grave e de difícil reparação, justificando plenamente o manejo do presente recurso.

Ademais, as questões de ordem pública, como a ausência de citação válida e a ilegitimidade passiva, podem ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão. Portanto, é perfeitamente cabível sua análise no âmbito deste agravo de instrumento.

DA OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

Inicialmente, cumpre registrar que as agravantes apresentaram Exceção de Pré-Executividade, em 03.09.2025 (ID. 206686973), na qual arguiram todas as nulidades absolutas que viciam o processo. Contudo, a decisão agravada, proferida, no dia 30.09.2025 (ID. 206429191), não fez qualquer menção à referida peça defensiva, limitando-se a deferir os pedidos do exequente sem analisar as questões preliminares suscitadas.

O artigo 10 do Código de Processo Civil estabelece que "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício". Trata-se do princípio da não surpresa, corolário do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, o artigo 489, § 1o, IV, do CPC dispõe que não se considera fundamentada a decisão judicial que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador".

A decisão agravada, ao ignorar por completo a existência da Exceção de Pré-Executividade e as questões preliminares nela suscitadas, violou o princípio da não surpresa e o dever de fundamentação adequada das decisões judiciais.

Contudo, tal circunstância não impede a análise das matérias de ordem pública arguidas pelas agravantes, que podem e devem ser conhecidas de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme passo a demonstrar.

Registro que não estou a julgar o mérito da Exceção de Pré-Executividade apresentada em primeiro grau, o que configuraria indevida supressão de instância, mas exercendo o poder-dever de reconhecer, de ofício, nulidades absolutas que viciam o processo desde sua origem e que são cognoscíveis
ex officio
, independentemente de provocação e em qualquer grau de jurisdição (art. 485, § 3o, CPC).

DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA DEVEDORA PRINCIPAL

A questão central e determinante diz respeito à alegada ausência de citação válida da devedora principal, a empresa JTF COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. Esta nulidade, por si só, é suficiente para o provimento do recurso.

Compulsando os autos, verifico que a execução fiscal foi ajuizada, em 27.08.2009, tendo como executados a pessoa JURÍDICA JTF COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., e as sócias CAMILA CARNELOS BIRTCHE e IVANA CARNELOS BIRTCHE. O despacho inicial, determinando a citação dos executados, foi proferido na data de 04.11.2009 (ID. 61900261 pág. 16 – feito executivo).

Após diversas tentativas infrutíferas de localização da pessoa jurídica, as corresponsáveis Camila Carnelos Birtche e Ivana Carnelos Birtche foram citadas, no dia 15.10.2019, conforme certidão do oficial de justiça (ID. 61900262 – pág. 64).

Contudo, este é o ponto nuclear da questão, a empresa executada jamais foi validamente citada nos autos, fato este expressamente reconhecido na própria decisão agravada (ID. 206429191), que determinou sua citação por edital somente, em 30.09.2025.

A citação é ato processual de fundamental importância, constituindo pressuposto de existência da relação jurídica processual. Sua ausência ou invalidade configura vício insanável que compromete a regularidade do processo.

Nos presentes autos, a ausência de citação da devedora principal por mais de 16 anos, enquanto a execução prosseguia contra as sócias, representa grave violação ao devido processo legal e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

É importante destacar que, conforme documentação juntada aos autos, a empresa JTF COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. permaneceu em atividade regular, até 21.09.2021, quando foi formalmente dissolvida. Isso significa que durante mais de 12 anos após o ajuizamento da execução fiscal, a pessoa jurídica esteve operante e poderia ter sido regularmente citada, o que não ocorreu por razões alheias à sua vontade ou às executadas pessoas físicas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a citação válida é requisito indispensável para a formação da relação processual e para o regular desenvolvimento do processo. Sua ausência constitui vício insanável que compromete a validade de todos os atos processuais subsequentes.

Nesse sentido:

“NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA. CITAÇÃO INVÁLIDA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. A citação regular é pressuposto de validade da relação jurídica processual . A ausência de citação válida configura nulidade absoluta e constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, nos termos do art. 337, § 5o, e do art. 485, § 3o, ambos do CPC.(TRT-4 - AP: 00208291720155040009, Data de Julgamento: 09/06/2022, Seção Especializada em Execução)”.

A ausência de citação da devedora principal por mais de 16 anos, enquanto a execução prosseguia contra as sócias, representa grave violação ao devido processo legal e compromete a validade de todos os atos processuais subsequentes.

A responsabilidade das agravantes, na qualidade de sócias, é de natureza secundária e derivada da obrigação da pessoa jurídica. É inconcebível e juridicamente impossível que a execução prossiga validamente contra as pessoas físicas se a relação processual sequer foi angularizada com a devedora principal.

Não se pode falar em redirecionamento da execução fiscal sem que a própria execução tenha sido validamente constituída contra o devedor originário. A ausência de citação da empresa impede qualquer discussão sobre eventual responsabilidade subsidiária dos sócios, pois não há execução válida a ser redirecionada.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS AGRAVANTES

Ainda que se superasse a grave nulidade anteriormente reconhecida, a execução não poderia prosseguir contra as agravantes em razão de sua flagrante ilegitimidade passiva
ad causam.

Camila e Ivana sustentam que a responsabilidade pessoal dos sócios por débitos da pessoa jurídica é medida excepcionalíssima que exige a comprovação inequívoca de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

Quanto à responsabilidade dos sócios por débitos da pessoa jurídica é tema que demanda análise cuidadosa. No âmbito tributário, o artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional estabelece que são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Em se tratando de multas administrativas, como a multa ambiental em questão, aplica-se por analogia o mesmo entendimento, exigindo-se a comprovação de que o sócio ou administrador tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei ou ao contrato social.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o mero inadimplemento da obrigação tributária não caracteriza infração à lei apta a ensejar a responsabilidade pessoal dos sócios:

"TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REQUISITOS. SÚMULA 435/STJ. 1. A orientação da Primeira Seção do STJ firmou-se no sentido de que: a) se a execução fiscal foi promovida apenas contra a pessoa jurídica e, posteriormente, redirecionada contra sócio-gerente cujo nome não consta da CDA, cabe ao Fisco comprovar que o referido sócio agiu com excesso de poderes, infração a lei, contrato social ou estatuto, nos termos do art. 135 do CTN; b) se a execução fiscal foi promovida contra a pessoa jurídica e o sócio-gerente, cabe a este o ônus probatório de demonstrar que não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no art. 135 do CTN; c) se a execução foi promovida apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, o ônus da prova compete a ele, em face da presunção relativa de liquidez e certeza da CDA. 2. O redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente da empresa é cabível apenas quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa. 3. Recurso especial não provido." (REsp 1.101.728/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 11/03/2009, DJe 23/03/2009).

No mesmo sentido, a Súmula 430 do STJ: "O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente
."

No caso em análise, não há nos autos qualquer comprovação de que as agravantes tenham agido com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social. Pelo contrário, a documentação juntada demonstra que a empresa foi dissolvida regularmente, em 21.09.2021, afastando a hipótese de dissolução irregular que poderia, em tese, justificar o redirecionamento da execução.

A dissolução regular da empresa afasta a principal hipótese que autorizaria o redirecionamento. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 962 dos Recursos Repetitivos (REsp 1.377.019), não cabe redirecionamento contra sócio que se retirou regularmente da empresa sem dar causa à dissolução irregular, ainda que exercesse poderes de gerência à época do fato gerador.

Na situação específica da agravante Camila Carnelos Birtche, a documentação juntada aos autos demonstra que, à época do fato gerador da multa ambiental (08.02.2006), ela não exercia poderes de administração na empresa, sendo mera sócia quotista. Conforme a 1a Alteração Contratual da empresa, a administração da sociedade cabia isoladamente à sócia Ivana Carnelos Birtche.

Se a agravante Camila não era administradora à época do fato gerador, é logicamente e juridicamente impossível que tenha praticado qualquer ato com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Tal responsabilidade, conforme delineada na legislação é de natureza subjetiva, exigindo uma conduta ilícita por parte daquele que detém o poder de gestão. Imputar tal responsabilidade a quem não tinha poder algum de gerir a empresa seria instituir uma inaceitável responsabilidade objetiva por dívida de terceiro, o que é vedado pelo nosso sistema jurídico.

Ademais, o art. 1.024 do Código Civil estabelece expressamente que “Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais”. Quando a executada Camila, além de não ser administradora, não há sequer execução válida do patrimônio social, tornando duplamente ilegal a constrição de seus bens pessoais.

A agravante Ivana Carnelos Birtche, embora exercesse a administração da sociedade à época do fato gerador, sua responsabilidade pessoal pelo débito da pessoa jurídica também não se presume. O Estado de Mato Grosso, em nenhum momento do processo, se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar que a administradora tenha agido com excesso de poderes, desviando-se das finalidades previstas no contrato social, ou que tenha infringido a lei ou o estatuto em sua gestão.

O que se tem, concretamente, é o inadimplemento de uma multa ambiental pela pessoa jurídica. Este fato, isoladamente, não caracteriza a infração à lei que a norma exige para a responsabilização pessoal da administradora.

Nesse contexto, não havendo comprovação de que as recorrentes tenham praticado atos com excesso de poderes ou infração à lei ou ao contrato social, e considerando que a empresa foi dissolvida regularmente, não se justifica sua inclusão no polo passivo da execução fiscal.

DAS MATÉRIAS NÃO ANALISADAS – DELIMITAÇÃO DA DECISÃO

Por fim, registro que as demais matérias arguidas pelas executadas – notadamente a nulidade do julgamento do recurso de apelação por cerceamento de defesa e o caráter confiscatório do débito – não serão aqui analisadas. Relativamente à nulidade do julgamento da apelação, a via adequada para desconstituição de julgado transitado em julgado é a ação rescisória (art. 966, inciso V, CPC), não o agravo de instrumento. Quanto ao caráter confiscatório, a matéria resta prejudicada pelo reconhecimento das nulidades absolutas que determinam a suspensão da execução em face das recorrentes. As nulidades absolutas reconhecidas (ausência de citação da devedora principal e ilegitimidade passiva das agravantes) são suficientes e determinantes para o provimento do recurso.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, para:

a) ANULAR todos os atos executórios praticados contra as agravantes CAMILA CARNELOS BIRTCHE e IVANA CARNELOS BIRTCHE, por ausência de citação válida da devedora principal JTF COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., vício insanável que impede o prosseguimento da execução contra as pessoas físicas antes da regular formação da relação processual com a pessoa jurídica;

b) DETERMINAR a SUSPENSÃO da execução fiscal em face das agravantes até citação válida da empresa JTF COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., vedando-se qualquer medida constritiva sobre o patrimônio das pessoas físicas antes da regular formação da relação processual com a pessoa jurídica devedora principal;

c) DETERMINAR a imediata LIBERAÇÃO dos valores bloqueados em nome das agravantes (R$ 2.054,45 - ID 89659694 e R$ 18,00 - ID 210559798), expedindo-se os competentes alvarás de levantamento;

d) DETERMINAR o retorno dos autos à origem para que o juízo a quo promova a citação válida da empresa JTF COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., devendo a execução prosseguir em relação às pessoas físicas somente após comprovação, pelo Estado de Mato Grosso, da ocorrência das hipóteses previstas no art. 135, III, do Código Tributário Nacional, oportunidade em que será analisada a legitimidade passiva das executadas.

Considerando que a execução não foi extinta, mas apenas suspensa até regularização processual, reservo a definição sobre honorários advocatícios para a sentença final que vier a ser proferida no processo de origem.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora.” Destaques do original

Nas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, sob o argumento de que
não haveria nulidade processual decorrente da ausência de citação da pessoa jurídica executada, porquanto os nomes das agravadas constam expressamente na Certidão de Dívida Ativa, circunstância que, segundo sustenta, autoriza o prosseguimento da execução fiscal diretamente contra as corresponsáveis.

Ressalta que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, de modo que caberia às executadas demonstrar a inexistência dos requisitos legais para sua responsabilização pessoal, nos termos do artigo 135, do Código Tributário Nacional.

Defende, ainda, que a decisão agravada teria ampliado indevidamente o alcance das matérias suscitadas pelas executadas, reconhecendo nulidades que não poderiam ser apreciadas na via do agravo de instrumento, por demandarem dilação probatória ou análise própria da instância de origem.

Sustenta, por fim, que não há impedimento para a adoção de medidas constritivas em desfavor das corresponsáveis, razão pela qual requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja restabelecida a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, com o regular prosseguimento da execução fiscal.

A parte agravada apresentou contrarrazões no ID. 350462392, pugnando pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 350125398)
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 339571896), que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelas partes ora agravadas, p
ara desconstituir os atos executórios praticados em desfavor das recorridas, suspender a execução fiscal em relação às pessoas físicas até a citação válida da pessoa jurídica executada e determinar a liberação dos valores constritos
.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, verifica-se que o inconformismo do agravante não evidencia equívoco apto a justificar a reforma da decisão monocrática.

As razões deduzidas no agravo interno retomam, em essência, a tese de que a presença dos nomes das recorridas na Certidão de Dívida Ativa autorizaria o prosseguimento da execução fiscal diretamente em seus patrimônios, além de sustentar que a matéria examinada na decisão singular não poderia ter sido apreciada na via do agravo de instrumento. Nenhuma dessas premissas, contudo, afasta o vício processual reconhecido.

Antes de tudo, importa assinalar que a controvérsia não se resolve, neste momento, pela definição final da responsabilidade material das sócias, mas pela verificação de pressuposto indispensável ao desenvolvimento regular do processo executivo. O ponto central consiste em saber se era juridicamente admissível a adoção de medidas constritivas contra as pessoas físicas sem que houvesse citação válida da devedora principal.

Nessa direção, o artigo 239, do Código de Processo Civil, dispõe:

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.”

A Constituição da República assegura, no artigo 5.o, incisos LIV e LV:

“Art. 5o

(...)
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

À luz desses comandos, a citação não representa simples formalidade. Trata-se do ato que viabiliza a formação válida da relação processual, permitindo que o executado tenha ciência da demanda e exerça defesa plena. Sem essa providência, o processo não alcança regularidade apta a legitimar a constrição patrimonial.

No caso concreto, a execução fiscal de n.o 0004018-94.2009.8.11.0025, foi distribuída no ano de 2009, em desfavor da JTF COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. e das pessoas físicas
CAMILA
CARNELOS BIRTCHE

e
IVANA CARNELOS BIRTCHE
. O despacho inaugural determinando a citação foi proferido, em 04.11.2009.

Ocorre que, não obstante a determinação judicial, a citação da pessoa jurídica não se concretizou validamente, permanecendo a devedora principal à margem da relação processual por longo período. Tanto isso é verdadeiro que a própria decisão de origem, objeto do agravo de instrumento, ao deferir bloqueios e restrições patrimoniais contra as corresponsáveis, determinou simultaneamente a citação por edital da pessoa jurídica. Logo, até aquele instante, a relação processual com a devedora principal ainda não havia sido regularmente aperfeiçoada.

Nesse cenário, não procede à alegação de que a simples indicação dos nomes das recorridas na CDA bastaria para legitimar, por si, o avanço da execução em seus bens. A presunção relativa de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa fortalece o título executivo quanto ao crédito, mas não substitui requisito processual essencial. Em outras palavras, a CDA não elimina a exigência de formação válida da relação processual com o devedor originário.

Além disso, a responsabilização pessoal prevista no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional possui caráter excepcional e demanda exame em conformidade com o quadro processual regular. O dispositivo estabelece:

“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.”

Desse modo, ainda que se admita discussão futura acerca da legitimidade da cobrança em desfavor das sócias, essa análise pressupõe processo validamente constituído em relação à sociedade empresária. Não se mostra compatível com o devido processo legal inverter a ordem lógica da execução, alcançando primeiro o patrimônio das pessoas físicas quando o próprio devedor principal ainda não foi regularmente citado.

Do entendimento jurisprudencial, em caso análogo:

“Ementa: Direito processual civil e direito tributário. Apelação Cível. Nulidade do redirecionamento da execução fiscal devido à ausência de citação da empresa executada. Recurso desprovido, com reconhecimento de ofício da nulidade do redirecionamento da execução fiscal diante da ausência de citação da empresa executada . I. Caso em exame1. Apelação cível visando a reforma de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, afastando a prescrição do redirecionamento da execução fiscal, em razão da ausência de citação da empresa executada e da alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA). II . Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se é nulo o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador diante da ausência de citação da empresa executada. III. Razões de decidir3 . A ausência de citação da empresa executada antes do redirecionamento da execução ao sócio viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. 4. A presunção de dissolução irregular da empresa, conforme a Súmula 435 do STJ, não justifica o redirecionamento sem a prévia citação da empresa. 5 . Reconhecimento de ofício da nulidade do redirecionamento devido à falta de citação da empresa executada.IV. Dispositivo e tese6. Nulidade do redirecionamento reconhecida, determinando o prosseguimento da execução fiscal em face da parte originalmente executada .Tese de julgamento: O redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente da empresa somente é possível após a prévia citação da própria empresa executada, garantindo o contraditório e a ampla defesa, mesmo que a citação ocorra por edital._________Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135; CPC, art. 5o; CPC, art . 9o.Jurisprudência relevante citada: TJPR, AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – 0001374-30.2023.8 .16.0000, Rel. Desembargador Marcos Sergio Galliano Daros, 3a Câmara Cível, j. 15 .05.2023; Súmula no 435/STJ.Resumo em linguagem acessível: O tribunal decidiu que o redirecionamento da execução fiscal para o sócio da empresa não é válido porque a empresa não foi citada antes. Isso é importante para garantir que a empresa tenha a chance de se defender antes que qualquer ação que a afete seja tomada . Como a empresa não foi encontrada e não foi citada, o tribunal anulou o redirecionamento e determinou que a execução fiscal continue contra a empresa, conforme as regras legais. (TJ-PR 00209187420248160030 Foz do Iguaçu, Relator.: Jorge de Oliveira Vargas, Data de Julgamento: 06/10/2025, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2025).”

Sob outro enfoque, também não merece acolhida a tese de inadequação da via eleita. A matéria reconhecida na decisão monocrática é de ordem pública, aferível mediante prova documental já existente nos autos. A ausência de citação válida da pessoa jurídica decorre da própria marcha processual e independe de instrução complementar. Por idêntica razão, o dado de que a empresa permaneceu formalmente ativa por extenso período e apenas foi dissolvida regularmente (21.09.2021) também se extrai da documentação juntada, sem necessidade de dilação probatória.

A decisão singular não extrapolou os limites objetivos do recurso. O exame concentrou-se no vício processual que contaminava a adoção imediata de medidas executivas contra as agravantes. Não houve definição exauriente sobre todas as teses ventiladas na origem, tampouco julgamento substitutivo da exceção de pré-executividade. O que se fez foi reconhecer nulidade antecedente e objetiva, capaz de comprometer a higidez dos atos constritivos então deferidos.

A propósito, o controle judicial de pressupostos processuais essenciais pode ser realizado de ofício, por se tratar de matéria que afeta a validade do processo. O artigo 485, § 3.o, do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 485.

(...)
§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.”

A racionalidade aplicada na decisão agravada, portanto, foi a seguinte: sem citação válida da pessoa jurídica, não havia base processual legítima para que o Estado avançasse sobre o patrimônio das sócias; constatado esse vício, impunha-se desconstituir os atos executórios praticados contra as pessoas físicas, suspender a execução em relação a elas até a regularização da relação processual e liberar os valores bloqueados.

Por conseguinte, a providência adotada não extinguiu a execução fiscal, não afastou em definitivo eventual responsabilidade das recorridas e tampouco inviabilizou futuro redirecionamento. Apenas restabeleceu a ordem jurídica do procedimento executivo, preservando o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Convém registrar que, uma vez promovida à citação válida da empresa e recomposta a regularidade processual, nada impede que o ente fazendário busque demonstrar, no momento oportuno, a presença das hipóteses previstas no artigo 135, inciso III, do CTN. A manutenção da decisão agravada, portanto, não gera prejuízo irreversível ao crédito público; apenas exige que sua cobrança observe as disposições legais aplicáveis.

Desse modo,
não
há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume a decisão agravada.

Registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026